Tribunal: TJSP
Processo: 0018470-79.2023.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
Conflito de Competência – Ação indenizatória ajuizada por particular em face de empresa prestadora de serviço de provedor de internet, objetivando reparação de danos causados por acidente provocado por um cabo de fibra ótica que estaria caído na via pública e enroscou em seu pescoço, derrubando-o de sua motocicleta – Matéria inserida na competência preferencial da Terceira Subseção de Direito

Ementa:
Conflito de Competência – Ação indenizatória ajuizada por particular em face de empresa prestadora de serviço de provedor de internet, objetivando reparação de danos causados por acidente provocado por um cabo de fibra ótica que estaria caído na via pública e enroscou em seu pescoço, derrubando-o de sua motocicleta – Matéria inserida na competência preferencial da Terceira Subseção de Direito Privado, nos termos do artigo 5.o, item III.15, da Resolução n.o 623/2013 deste Órgão Especial, que estabelece a competência preferencial para "Ações de reparação de dano causado em acidente de veículo, ainda que envolvam a responsabilidade civil do Estado, concessionárias e permissionárias de serviços de transporte, bem como as que digam respeito ao respectivo seguro, obrigatório ou facultativo, além da que cuida o parágrafo primeiro, excetuadas as ações que envolvam deficiência ou falta do serviço público" - Competência recursal firmada pelos termos do pedido inicial, em conformidade com o disposto no artigo 103 do Regimento Interno desta Corte – Pedido e fundamentação declinados na inicial não fazem qualquer referência à responsabilidade civil com base no artigo 37, § 6.o, da Constituição Federal – Exploração do serviço que é submetida ao regime de direito privado, conforme artigos 63 e 131 da Lei n.o 9.472/1997, sem embargo da necessidade de autorização prévia da ANATEL – Requerida não pode ser enquadrada como concessionária ou permissionária de serviço público, pois não se trata de atividade econômica delegada à iniciativa privada mediante processo licitatório, tampouco submetida às obrigações de universalização e de continuidade, conforme estabelecido no parágrafo único do artigo 63 da Lei n.o Lei n.o 9.472/1997 – Conflito conhecido para fixar a competência da C. 27.a Câmara de Direito Privado, suscitada.